Tribunal: TJDFT
Processo: 0734498-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734498-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VOETUR CONSOLIDADORA DE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA EMBARGADO: TATYANA MARQUES SANTOS DE CARLI, JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Voetur Consolidadora de Turismo e Representações Ltda. (ID no 75259042) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso da ré e julgou prejudicado o recurso dos autores (ID no 72362538). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 20 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO